Tribunal: TJBA
Processo: 8000731-50.2018.8.05.0053
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000731-50.2018.8.05.0053

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ZENAIDE DOS SANTOS ARAUJO

Advogado(s)
:
BRISA GOMES RIBEIRO, NOILDO GOMES DO NASCIMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE CASTRO ALVES

Advogado(s)
:
LORENA ARAUJO GALVAO

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO. NECESSIDADE DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO COM OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento à apelação interposta por servidora municipal, para reformar a sentença e reconhecer o direito ao restabelecimento da jornada de 40 horas semanais, com seus reflexos financeiros, até a realização de procedimento administrativo que assegure o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, à luz do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão judicial, conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

4. O acórdão embargado apreciou expressamente todos os argumentos relevantes trazidos pelas partes, inclusive quanto à possibilidade de revisão do regime de trabalho pela Administração Pública, ressaltando, contudo, a exigência de prévio processo administrativo diante das repercussões financeiras da medida.

5. A decisão embargada fundamentou, de forma clara e coerente, que a redução da carga horária da servidora, embora possível por ato discricionário da Administração, exige respeito ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, conforme jurisprudência consolidada.

6. A alegação de contradição entre a determinação de restabelecimento da jornada e a inexistência de direito adquirido ou estabilidade não procede, pois a decisão reconhece apenas efeitos temporários até o devido processo administrativo, sem atribuir caráter definitivo à jornada de 40 horas.

7. Ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade, a oposição dos embargos configura mera tentativa de reinterpretação da matéria, o que é vedado na via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A decisão que determina o restabelecimento da jornada de trabalho da servidora com seus reflexos financeiros, até a instauração de prévio procedimento administrativo, não incorre em omissão ou contradição quando fundamentada na necessidade de observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.041.164/DF, Quarta Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 27.04.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº
8000731-50.2018.8.05.0053
, em que figuram como Embargante e Embargada, respectivamente, o
MUNICIPIO DE CASTRO ALVES
e
ZENAIDE DOS SANTOS ARAUJO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
REJEITAR
os Embargos de Declaração
,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA